Tribunal: TCU
Processo: 009.064/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 937/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprido o item 1.6.2 do Acórdão 1334/2022-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.064/2022-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao FNDE e à Prefeitura Municipal de Ipirá/BA; 1.6.2. Apensar os presentes autos ao processo TC Processo 043.293/2021-2 (Representação), do qual decorreu o presente monitoramento, nos termos dos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, 35 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.